Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700818-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SLEY LOPES CAVALCANTE AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MAIA E BORBA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente MIRIAN SLEY LOPES CAVALCANTE contra BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA e MAIA E BORBA SA em face de decisão interlocutória (ID 16723587) proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730928-54.2019.8.07.0001, determinou o que segue: (...) A executada disse sem cabimento as despesas atualizadas no montante de R$ 18.463,11, (I) eis que não foram referenciadas na sentença, nem no acórdão que a modificou parcialmente. (...) A parte exequente, por sua vez, rebateu os termos da impugnação e disse da insuficiência do depósito e da existência de condenação solidária entre a impugnante e a executada Brookfield. É o relatório do necessário. DECIDO. Quanto ao item (I), ainda que o exequente interprete e identifique despesas que precederam a ação que redundou no presente cumprimento e queira incluí-las no presente cumprimento, certo é que as rubricas componentes das despesas no valor de R$ 18.463,11 não foram objeto de cognição judicial, seja na sentença, seja no acórdão, razão pela qual correspondem à ampliação indevida da condenação, e, por isso, não podem ser consideradas como capítulo do presente cumprimento, sob pena de violação da coisa julgada. Quanto ao item (II) – danos materiais – a atualização deverá ocorrer a partir da data da elaboração do laudo pericial como referenciado no acórdão, ou seja, 28/07/2014, cf. ID 46897160, pág. 19 e 22, e os juros de mora (1% a. m.) deverão ser contados a partir da citação (11/05/2016), eis que, neste particular, a sentença não chegou a ser reformada. De se salientar a patente confusão efetuada pela parte exequente ao indicar como ano para citação o de 2013, o que se demonstra ilógico, tendo em vista que a ação foi ajuizada somente em 2016. Quanto ao item (III) - Danos Morais - nos termos da Súmula 362 do STJ, a atualização deverá ocorrer a partir da data do arbitramento e, portanto, a partir da data do julgamento e não da publicação do acórdão. Logo, a partir de 27/09/2017, ID 46897160, pág. 4. Quanto aos juros incidentes, a contrario sensu do teor da Súmula 54 do STJ, os danos extrapatrimoniais foram contextualizados como reflexos do inadimplemento contratual; logo, diferentemente, do que ponderaram ambas as partes entendo que os juros incidentes sobre os danos morais deverão incidir a partir da citação (11/05/2016) e em caso semelhante colaciono o precedente seguinte: AgInt no AREsp 941.250/RJ, Dje 29/03/2019. Entendo que a interpretação e os equívocos cometidos pela parte exequente não chegaram a configurar (IV) litigância de má-fé, tendo em vista que, de acordo com os parâmetros acima, o executado, igualmente, cometeu equívocos. Assim, sem cabimento a aplicação da multa correlata a título de litigância de má-fé contra o exequente. Quanto ao item (V) referente à imposição da segunda majoração dos honorários recursais contra a parte ora impugnante tenho-a por incabível, eis que, pelo princípio da causalidade, foi a requerida Brookfield que interpôs o Recurso Especial e Recurso Especial que não foi admitido. A solidariedade em relação à condenação principal não alcança a segunda majoração aqui referenciada. Ante o exposto, ainda encontra-se pendente de cognição judicial apenas a controvérsia sobre a suficiência do depósito, o qual, realmente, expressou a vontade da ora impugnante, no sentido de cumprir a declaração de acertamento do direito estabelecida no acórdão de id 46897160. Tal conduta amolda-se ao disposto no art. 5o e 6o, ambos do CPC, comportamento compatível com a boa-fé processual e também a prospectar a solução definitiva do litígio em tempo razoável com a entrega do proveito econômico da demanda à parte vencedora, sem a necessidade de atos de constrição característicos de eventual execução forçada. Portanto, acaso seja contextualizada a suficiência do depósito na data de 28/10/2016, o presente cumprimento será extinto pelo reconhecimento do adimplemento do valor da condenação ao menos em relação à impugnante. Por outro lado, na hipótese de insuficiência do depósito, a diferença apurada deverá ser corrigida até a data do cálculo. Há uma última ressalva a se fazer em relação ao montante depositado, no sentido de que eventual remuneração da conta não deve ser abatida de eventual diferença, eis que raciocínio, neste sentido, transmudaria o cumprimento voluntário em cumprimento condicional. A prevalecer a tese de consideração da referida remuneração – que ora rejeito – haveria a necessidade de deslocar a data da suficiência do depósito para a data do efetivo levantamento, sem prejuízo da consideração da multa do art. 523, § 1o, e dos honorários da fase de cumprimento. Vindo os cálculos, decidirei sobre os honorários, seja da presente impugnação, seja sobre a multa do art. 523, § 1o, e dos honorários da fase de cumprimento, estes, inclusive, poderão ser majorados diante do prospectivo julgamento de parcial procedência desta impugnação. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, EM RAZÃO DO EXCESSO VERIFICADO, PORÉM DETERMINO A REMESSA DOS autos à CONTADORIA JUDICIAL, PARA APURAR EVENTUAL SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO, devendo aquele órgão de contas observar os parâmetros seguintes: I) RUBRICAS DA CONDENAÇÃO: 1.1) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS; VALOR R$ 91.264,00, ATUALIZADOS A PARTIR DE 28/07/2014 E ACRESCIDOS DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO (11/05/2016); 1.2) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00, ATUALIZADOS A PARTIR DE 27/09/2017 E ACRESCIDOS DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO (11/05/2016) E 1.3) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 11%; II) AS RUBRICAS ACIMA DEVERÃO SER INICIALMENTE CALCULADAS ATÉ 28/10/2016 E COMPARADAS COM OS DEPÓSITOS DE ID 50217785, PÁG. 2 (R$ 166.486,18) E ID 50217785, PÁG.4 (R$ 19.327,05), PARA SE VERIFICAR SE O SOMATÓRIO DE TAIS DEPÓSITOS FOI SUFICIENTE OU NÃO; III) EM CASO DE INSUFICIÊNCIA, EVENTUAL DIFERENÇA DEVERÁ SER ATUALIZADA ATÉ A DATA DO CÁLCULO. Vindo a conta as Partes deverão manifestar-se a respeito em 05 (cinco) dias. I. Em seu recurso (ID 13688246), a agravante postula o que segue: Diante do exposto, requer a esse MM. Juízo de Direito, concedido o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, 1) após o exame de cada uma das alegações acima feitas, seja provido o presente Agravo de Instrumento para modificar a decisão agravada, no sentido de: 1.1 efetivar o cálculo dos juros incidentes sobre a parcela deferida para reparação dos danos morais, devidamente atualizada desde 27 de setembro de 2017, sendo aqueles juros computados em conformidade à Sumula STJ 54, ou seja, desde o evento danoso, o qual reconhecidamente ocorrera em 10 de maio de 2011, até a data de sua integral quitação; 1.2 efetuar o ressarcimento de todas as despesas e custas processuais envolvidas na controvérsia instaurada, desde o ajuizamento da ação cautelar de produção antecipada de provas, ingressada em 27 de setembro de 2012 (proc. no 2012011151662-9, da 5a Vara Cível de Brasília), observando-se as datas de desembolso respectivas para fins de atualização e juros moratórios, incluindo-se aí as parcelas devida a título de honorários do Sr. Perito do Juiz ali expressamente nomeado (iD 46934288, em 9 de janeiro de 2013, iD 46934333, em 11 de junho de 2013); 1.3 efetivar a condenação em honorários sucumbenciais majorados até percentual de 13,2% (treze pontos percentuais e dois décimos de ponto percentual), em virtude do decidido pelo Acórdão proferido no AgREsp 1.497.722 (iD 46900001), incidindo sobre todo montante da condenação em liquidação, em homenagem ao disposto pelo artigo 87, §§ 1o e 2o, processual, c/c artigo 1005, caput, idem; 1.4 reconhecer e declarar, como data de ajuizamento da demanda instaurada, 27 de setembro de 2012 (proc. no. 2012011151662-9, da 5a Vara Cível de Brasília), data do ajuizamento da ação cautelar de antecipação de provas, ou, alternativamente a data da outorga da procuração a Maia e Borba S/A (iD 46905724), habilitando seu patrono nessa ação, haja vista a acessoriedade da cautelar em relação à principal e à lide ajuizada, como aqui acima demonstrado. Afasta-se, assim, o entendimento esposado na decisão agravada - e aqui controvertido, como visto acima das razões desse agravo, de que “... patente confusão efetuada pela parte exequente ao indicar como ano para citação o de 2013, o que se demonstra ilógico, tendo em vista que a ação foi ajuizada somente em 2016.“ Custas pagas (ID 13688251). Em contrarrazões (IDs 14637077 e 14755061), os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, ressaltando que a obrigação já foi integralmente cumprida. É o relatório. DECIDO Em consulta processual, verifica-se que o processo de origem no 0730928-54.2019.8.07.0001 foi sentenciado em 23/05/2020, em razão do pagamento integral da obrigação nos seguintes termos: [...] Vistos estes autos. Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) proposta por MIRIAN SLEY LOPES CAVALCANTE em face de TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMO BILIÁRIOS S.A. e outros. A decisão de id 60163892 definiu o valor remanescente da condenação e facultou o depósito de tais valores às executadas. Embargos de Declaração da executada Maia Borba S/A quanto a suposto erro material em relação ao valor da execução e sua consideração como base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência em relação à impugnação que restou julgada parcialmente procedente, id 60825003. Contrarrazões, id 62868593. Petição da executada TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. com o depósito do valor remanescente da condenação, id 63095196. O despacho de id 63613804 facultou à parte exequente informar eventual quitação quanto aos valores depositados. Em resposta, a exequente afirmou que em razão da solidariedade entre as requeridas discordava da baixa em relação a executada que realizou o depósito, mas requereu o levantamento do valor incontroverso. É o relatório do necessário. DECDO. Não há erro material a corrigir. Os parâmetros para a atualização da condenação somente foram definidos pela decisão de id 51412566. Assim, ainda que a parte exequente, num primeiro momento, tenha incorrido em equívoco quanto ao valor da condenação, apenas em relação às “despesas atualizadas no montante de R$ 18.463,11, (I) eis que não foram referenciadas na sentença, nem no acórdão que a modificou parcialmente” é que restou patente o excesso e, por isso, somente sobre este valor é que foram fixados os honorários em favor da parte impugnante, impugnação julgada parcialmente procedente. Diante do depósito do valor da condenação remanescente pela executada TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS, nos termos da decisão de id 60163892, que ora mantenho na sua integralidade, e também, diante do efeito apenas devolutivo em que foi recebido o agravo de instrumento 0700818-41.2020.8.07.0000, julgo extinto o presente cumprimento pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC. Com fundamento no princípio cooperativo, transfira-se o valor da quantia de R$ 6.067,12, para a conta indicada pela parte exequente: “Banco do Brasil Ag. 1230-0 C/C 33432-4 CNPJ –11.939.458/0001-27 Barbosa Jr &amp; Marins Rocha Advogados”. O valor remanescente do depósito de id 63095198 (R$ 1.846,31) deverá ser transferido ao patrono da executada MAIA E BORBA, quantia fixada e aqui reafirmada com a proveniente da sucumbência em relação à impugnação parcialmente julgada em desfavor da parte exequente. O referido patrono deverá indicar os dados bancários, num prazo de 05 (cinco) dias para a transferência do montante. Condiciono a efetivação das referidas transferências ao trânsito em julgado da presente sentença. O prazo referenciado no parágrafo anterior, igualmente, será contado a partir do trânsito em julgado. DOU À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO PARA COMUNICAR SEU TEOR AO EXMO. DES. RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0700818-41.2020.8.07.0000. Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se. Ante sentença superveniente, verifica-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Confira-se, nesse esteio, precedente do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n.1.485.765/SP, 2011/0068732-9, Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cueva Terceira Turma, Data de Julgamento: 20/10/2015, Publicado no DJE: 29/10/2015). Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020 15:14:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador